Tribunal: STF
Processo: RE 72335
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CABE A TRANSPORTADORA COM RESPEITO A
PASSAGEIRO SEU FALECIDO EM ACIDENTE. MOTIVAÇÃO. II. VALOR DA CAUSA:
REGULA-SE PELO ART. 97, PARAGRAFO 4., DA LEI N. 4 215/63. III.
INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PROVA (PERICIA), SEM
POSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA EXTREMA (SÚMULA N. 279). IV.
COMPREENSAO NO QUE RESPEITA AO 13. SALARIO, JUROS SIMPLES A PARTIR
DA CITAÇÃO, HONORARIOS E VARIAÇÕES DAS PENSÕES VINCENDAS DE ACORDO
COM AS OSCILAÇÕES DO SALARIO MINIMO, EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.